Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. Não há que falar em absolvição dos réus por insuficiência de provas, tampouco de desclassificação de suas condutas para aquela prevista no artigo 180, §3o, do Código Penal (receptação culposa), quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores do crime descrito na denúncia - furto qualificado pela fraude e pelo concurso de agentes.
3. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.
4. Não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato. Ademais o delito foi praticado em sua forma qualificada, em concurso de agentes, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
5. A jurisprudência há muito se firmou no sentido de que, em caso de existência de duas ou mais qualificadoras ou majorantes, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito ou como causa de aumento, conforme o caso, sendo que as remanescentes podem ser utilizadas para valorar as circunstâncias judiciais, na primeira fase.
6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal, sendo possibilitado o aumento em patamar superior, desde que devidamente fundamentado.
7. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.